Tribunal: STF
Processo: STP 1093
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão proferida nesta Suspensão de Tutela Provisória (eDOC 47) sob o fundamento de que, em caso semelhante, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0762466-40.2025.8.18.0000 interposto pelo Município de Milton Brandão nos autos da Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140.



    Os requerentes relatam que "o Estado e a MRAE ingressaram com a referida Ação Civil Pública, em virtude da resistência ilegal dos municípios em disponibilizar à MRAE o acesso à base cadastral, à informações sobre todos os ativos físicos existentes vinculados ao serviço de saneamento e o acesso livre e irrestrito a esses bens reversíveis dos sistemas de água e esgoto, condições mínimas operacionais para que a concessionária inicie suas operações" (eDOC 49, p. 1).



    Alegam que "a decisão objurgada que deferiu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, suspendendo a participação de Milton Brandão nas etapas subsequentes do projeto de outorga dos serviços em curso, que já se encontra na fase de transferência do sistema à concessionária, além de violar obrigação legal com a MRAE, lesionando a ordem jurídica, provoca embaraços à execução contratual da concessão realizada, pois produz efeitos financeiros e operacionais em toda a concessão firmada com a empresa Águas do Piauí SPE S.A., podendo prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e afetando diretamente os usuários dos serviços em todos os municípios piauienses, que terão que arcar com aumento de tarifas" (eDOC 49, p. 2).



    Aduzem que "o estudo da viabilidade econômico-financeira da concessão regionalizada levou em consideração as projeções de consumo e demanda de água e esgoto da população de todos os municípios que compõem a MRAE, as projeções de receitas tarifárias e os impostos que incidem sobre essas, bem como as despesas operacionais, investimentos e reinvestimentos da concessionária. Cada Município da MRAE teve seus quantitativos considerados na viabilidade financeira da modelagem de concessão regionalizada para a operação de sistemas de saneamento" (eDOC 49, p. 2). 



    Ao final, requerem "a extensão dos efeitos da suspensão deferida à decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0762466-40.2025.8.18.0000, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140 em relação ao município de Milton Brandão" (eDOC 49, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme já asseverado, o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. A Lei 8.437/1992, em seu art. 4º, § 8º, prevê a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida no incidente de contracautela a outras liminares quando idêntico o objeto, in verbis: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (...)



    § 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.”



    No entanto, na hipótese dos autos, os requerentes ajuizaram Ação Civil Pública, na qual foi deferida tutela de urgência para compelir os réus a entregar, no prazo de cinco dias, todos os bens reversíveis, móveis, imóveis, bancos de dados e equipamentos vinculados ao serviço público de água e esgoto, bem como a não criar embaraços ao acesso da MRAE, sob pena de multa diária. 



    Inconformado, o Município de Milton Brandão interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140 em relação ao Município, até o julgamento colegiado.



    Nesse contexto, verifica-se que os requerentes são os autores da ação ajuizada na origem. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “não cabe a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas ‘contra o Poder Público’, ou seja, naquelas em que figure como réu” (SS 5.646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06.11.2023).



    Em idêntica linha de raciocínio, Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a medida de contracautela é instrumento posto à disposição da Fazenda Pública apenas para sustar os efeitos de decisões proferidas contra o Poder Público, e não para reverter indeferimentos de tutela que este tenha requerido em juízo ou visando à concessão de efeito suspensivo ativo em favor do Poder Público. Ademais, o autor ressalta que:



    “O STJ tem várias decisões afirmando que, apenas quando for réu, o Poder Público pode valer-se do pedido de suspensão; não se admitiria o pedido nos processos em que a Fazenda Pública integre o polo ativo: "[a] medida de contracautela visa a suspender a eficácia de decisão cautelar que promove a alteração na situação jurídica em que se encontrava a Administração anteriormente ao ajuizamento de processo judicial. Por isso, pressupõe-se que a Fazenda Pública figure no polo passivo da causa originária principal e que naquele feito tenha sido proferida decisão Judicial a ela desfavorável, ou contra quem a represente".



    A ideia serve para que não se peça uma suspensão "ativa": o Poder Público pede uma tutela provisória, que é negada; daí ele, valendo-se do pedido de suspensão, busca a concessão daquilo que foi negado. Isso não é permitido.”.(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 542, grifei). 



    Não havendo, portanto, decisão judicial proferida contra o Poder Público a ser sustada, mas sim decisão que apenas lhe foi desfavorável em processo de sua iniciativa, resta ausente o pressuposto objetivo de cabimento do pedido de suspensão. Assim, a pretensão do requerente configura hipótese de pedido suspensivo ativo — expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte e pela doutrina especializada —, motivo pelo qual não merece acolhimento. Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    "Agravo interno em suspensão de segurança. Coleta de lixo urbano. Decisão cautelar do Tribunal de Contas objeto de mandamus na origem. Incidente manejado pelo autor do processo originário. Inadmissibilidade. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Medida suspensiva que não consubstancia sucedâneo recursal. Precedentes. Inviabilidade de debate sobre legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Não cabe a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas “contra o Poder Público”, ou seja, naquelas em que figure como réu (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput). Precedentes. 3. Nesse sentido, inviável o manejo de suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo, com a finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou de restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado, revogado ou sustado, não consubstanciando, o instrumento da contracautela, sucedâneo recursal. 4. Tanto o exame das normas infraconstitucionais como o revolvimento fático-probatório do processo refogem aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela. Precedentes. 5. Agravo não provido." (SS 5646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06.11.2023)



    "Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido." (SS 5102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 04.12.2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente